Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-60.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte autora. Em suas razões, o embargante argumenta que, ao definir multa rescisória no importe de 10%, o acórdão embargado restou omisso quanto aos precedentes do STJ citados na petição de contrarrazões. Defende que é plenamente admissível a adoção do percentual de retenção em 25% dos valores pagos pelo embargado, conforme precedentes do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID71596247.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95.
5. Não se constata o vício alegado pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Pontua-se que os julgados citados pelo embargante não possuem efeito vinculante e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi aplicada ponderando-se as circunstâncias do caso concreto, ao dispor que: “9. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica da legislação de consumo, é firme quanto ao direito do compromissário comprador de imóvel de rescindir o contrato, sendo legítima a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora em percentual oscilante entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso concreto, ponderado o adimplemento havido quanto ao preço convencionado, sendo legítimo ao Juiz afastar o percentual contratualmente previsto quando se mostrar oneroso ou excessivo para o consumidor, devendo esse entendimento ser aplicado analogicamente, diante da similitude fática e jurídica, na modulação de cláusula penal abusiva encartada em contrato de pré-reserva de unidade imobiliária, firmado em caráter instrumental e antecedente à promessa de compra e venda que viria a ser posteriormente concretizada. 10. No caso em análise, não há ilícito atribuível à ré, mas também não há comprovação de que a construtora experimentou prejuízos derivados da inadimplência além das despesas administrativas que tivera com a formalização e distrato do contrato. Portanto, a multa rescisória avençada em percentual incidente sobre as parcelas integrantes do preço já pagas, no importe de 40% do que foi pago pelo autor, resulta em retenção onerosa e abusiva, por evidente ofensa à comutatividade do contrato, resultando em fonte de incremento patrimonial indevido, pois o recorrente volta a ter a posse da cota imobiliária anteriormente negociada com os recorridos, e que pode, após o distrato, ser vendida a outras pessoas. Diante desse quadro, impõe-se sua revisão para que seja fixada em 10% do valor das prestações pagas pelo consumidor (Acórdão 1812810, 0703056-38.2022.8.07.0008, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024)”.
7. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 2.669.570/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.); (AREsp n. 2.829.230/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
8. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.